Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-90.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013585-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (AGRAVANTE), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – BEM IMÓVEL JÁ INDICADO ANTERIORMENTE PELO EXECUTADO E REJEITADO PELO CREDOR – RECUSA APOIADA EM ÓBICES RELEVANTES NÃO REFUTADOS PELA PARTE DEVEDORA – SUBSTITUIÇÃO INDEFERIDA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DOS LUCROS A SEREM RECEBIDOS PELO SÓCIO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte executada apresenta o mesmíssimo pedido de substituição da penhora, mas sem acrescentar qualquer novo fundamento ou aspecto inédito que pudesse justificar a reabertura da discussão estabelecida anteriormente, já que aquele pleito idêntico foi expressamente rejeitado pela julgadora, e, considerando, ainda, que a parte

executada permaneceu silente quanto aos óbices suscitados pela parte exequente ao manifestar sua discordância com a indicação do bem à penhora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de substituição à penhora, sobretudo quando a recusa da

parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés, há

óbices relevantes à substituição da penhora e tais objeções sequer foram combatidas pela parte executada, e, ainda, especialmente, porque, a parte executada não atendeu aos requisitos do art. 847 do CPC, principalmente quanto à comprovação de que a substituição
“
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”.
. 2. Não há óbice legal que a penhora atinja as quotas sociais da pessoa jurídica da qual o devedor é sócio, inclusive porque, nesse sentido,
mutatis mutandis
, “
não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial,
já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota
” (STJ - TERCEIRA TURMA – REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 1/7/2020) e não há impedimento legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio (CC, art. 1.026), o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013585-90.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERI DALMASO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Certa
” (Número Único 1004665-60.2019.811.0045), ajuizada contra o agravante por EVALDO ANGELO DALMASO, diante da “
recusa justificada
” manifestada pelo exequente à proposta de substituição do imóvel penhorado, por outro de maior valor, indeferiu o pedido de substituição, e, como o débito exequendo é superior à somatória do valor dos bens penhorados até então, deferiu o “
pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao executado das empresas das quais é sócio, quais sejam: Agropecuária Dalmaso Ltda,
(...)
e Agrodal Agropecuária Ltda,
(...)
bem como de seus lucros, limitando-se à parte cabível tão somente ao executado, conforme disposto em contrato social, até o montante do débito exequendo
” (cf. Id. nº 96009473).

O agravante suscita a nulidade da decisão agravada à falta de fundamentação suficiente, pois, segundo diz, embora tenha apresentado pedido de substituição do bem penhorado devidamente fundamentado, nos termos do art. 847 c/c art. 829, §2º, ambos do CPC, a MMª. Juíza o rejeitou apenas em razão da caprichosa objeção do exequente, “
sem a devida e necessária motivação
”.

Alega que o pedido de “
substituição da penhora preenche os requisitos exigidos pelo art. 805 c/c art. 847, caput, do CPC,
(...)
, a saber, a menor onerosidade e ausência de prejuízos ao exequente
”, expondo que, ante a manifesta insuficiência dos bens penhorados anteriormente, “
com o propósito de satisfazer in totum a dívida exequenda, indicou para penhora bem imóvel (art. 835, V, do CPC) de propriedade da empresa Agrodal Agropecuária Ltda., a qual
(...)
é sócio quotista majoritário
”, não havendo motivo idôneo à recusa da singela alteração de qual bem irá responder pela dívida em execução, até mesmo porque, a rejeição do seu pleito importa em direta afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

Sustenta, ademais, que “
a penhora da totalidade das cotas empresariais do agravante, bem como dos lucros das empresas Agropecuária Dalmaso Ltda e Agrodal Agropecuária Ltda, são medidas de caráteres excepcionais, e somente poderiam vir a ser admitidas, ‘acaso o executado não tiver outros bens penhoráveis’
”, e que, caso mantida, certamente dará “
azo para consequências nefastas, à saúde financeira de subsistência própria
(...),
bem como das empresas pertencentes ao grupo familiar do clã do executado
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
seja deferida a substituição do bem penhorado (Id 50193618) pelo bem ora indicado à penhora (Id 45324819)
”, e, por consequência, “
seja liberada a constrição da penhora da totalidade das cotas sociais do executado, bem como dos seus lucros obtidos, na sociedade da Agropecuária Dalmaso Ltda
(...)
e da Agrodal Agropecuária Ltda
”; de imediato, em sede tutela de urgência, pede a suspensão dos efeitos da decisão no que tange à penhora das cotas sociais e que “
o magistrado processante seja instado a se abster de realizar bloqueio judicial em
(suas)
contas correntes
” (cf. Id. nº 96009472).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 10.08.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 97504952).

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 100704963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra o agravante, seu irmão, ação de execução para entrega de coisa incerta fundado no inadimplemento da obrigação constante do “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial”, firmado pelos litigantes em 30.07.2013; informou que o devedor/agravante inadimpliu as prestações vencidas em 30.03.2018 e 30.03.2019, correspondentes, no total, a 111.742 sacas de soja de 60 kg cada uma, padrão CACEX transgênico, sendo que, em 18.08.2020, foi proferida decisão que acolheu pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, atualizando a dívida no valor de
R$ 12.875.610,88

(cf. Id. nº

37115220 dos autos de origem).

O art. 797 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

O art. 805 do CPC/2015 estabelece que a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando, por vários meios, o credor puder promovê-la, mas esse diploma deve ser aplicado em consonância com o principal escopo utilitário do processo de execução, que é a satisfação do débito perseguido pelo credor, ou seja, o princípio da menor onerosidade não deve ser aplicado de modo a inviabilizar o próprio objeto da execução, que nada mais é que a justa satisfação do credor.

No caso, o que se constata é que não é a primeira vez que o agravante pleiteia seja a penhora efetivada sobre o imóvel por ele indicado; digo isso porque essa mesma questão foi recentemente apreciada pela MMª. Juíza (cf. Id. nº
46434622 dos autos de origem)
, quando o executado/agravante, ao ser citado para satisfazer a dívida (CPC, art. 829, §2º), indicou à penhora o mesmo imóvel, qual seja, a Fazenda Paulista II, com área de 2.365,1583 ha, matrícula nº 17.919 junto ao SRI do Município de Paranatinga/MT (cf. Id. nº
45324819 dos autos de origem).

Agora, novamente, apresenta o mesmíssimo pedido de substituição da penhora, mas sem acrescentar qualquer novo fundamento ou aspecto inédito que pudesse justificar a reabertura da discussão estabelecida anteriormente, já que aquele pleito idêntico foi expressamente rejeitado pela julgadora (cf. Id. nº 51224110 dos autos de origem).

Acresço, inclusive, que o executado/agravante permaneceu silente quanto aos óbices suscitados pelo exequente/agravado ao manifestar sua discordância com a indicação do bem à penhora, valendo destacar o seguinte:

“Prefacialmente, importante salientar que o Executado diligenciou junto ao Cartório da Comarca de Paranatinga e obteve a certidão da aludida matrícula atualizada (Doc. 01), da qual propositadamente não foi juntado pelo exequente, onde se vislumbra que o domínio daquele imóvel ainda pertence ao antecessor Ires Matos Moreira, não servindo, portanto, como garantia da execução.

Nada obstante, consoante se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda, o imóvel foi adquirido pelo Executado em 20.05.2019, ao valor de R$1.259.434,00 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta reais), ou seja, com uma valorização em 40.000% em pouco mais de 01 (um) ano, o que evidencia indiscutível desproporcionalidade, capaz de o Executado se insurgir contra a garantia plena da execução, que atualmente perfaz a quantia de R$ 12.875.610,88 (doze milhões oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Ademais, Excelência, conforme se extrai da Cláusula Sexta, do Contrato Social da empresa Agrodal Agropecuária (ID’s n.º 45335645 e 45335663), a qual o Executado alega ser proprietária do imóvel indicado à penhora, o senhor Alisson Dalmaso, então administrador daquela empresa, não possui poderes para garantir, por meio de penhora, uma obrigação estranha ao objeto social, sobretudo por uma dívida contraída pela pessoa física de outro sócio, e isto por expressa imposição normativa.

Ainda que não bastasse, a anuência está sendo feita na pessoa do senhor Hugo Leonardo Garcia de Aquino, o que é vedado por disposição expressa do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Sétima, senão vejamos, in verbis:
(...).”
(cf. Id. nº 46104819 dos autos de origem).

Conquanto o agravante busque insistentemente direcionar a penhora para a
Fazenda Paulista II, com área de 2.365,1583 ha, matrícula nº 17.919 junto ao SRI do Município de Paranatinga/MT, r
essai dos autos que a recusa do agravado não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés, agravado apresentou óbices relevantes à substituição da penhora e tais objeções não foram combatidas pelo recorrente, que preferiu, repita-se, silenciar a respeito dos mesmos.

O art. 847 do CPC dispõe:

“
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

(...)

V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos”.

O agravante não atendeu aos requisitos do art. 847 do CPC, especialmente quanto à comprovação de que a substituição
“
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”.

A constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), e, embora o advérbio (“preferencialmente”) presente à oração mandamental do “
caput
” do referido dispositivo possa indicar ausência de rigidez absoluta na ordem das constrições ali disposta, não se pode, todavia, deixar de observar a ordem legal quando não há razão capaz de justificar essa inobservância.

A observância preferencial da ordem legal é critério
instituído em favor do credor/exequente
, até porque a execução é realizada no interesse do credor, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida.

De todo modo, admite-se, em razão da ordem de preferência, e, dada a liquidez e preferência absoluta, que o exequente opte por receber em dinheiro, porquanto, o imóvel está abaixo dele na ordem de preferência do art. 835 do CPC.

No tocante à penhora das quotas sociais, não há qualquer ilegalidade na efetivação da medida e nem comprovação consistente de inobservância do rol de preferência do art. 835 do CPC, inclusive porque, nesse sentido,
mutatis mutandis
, “
não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial,
já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota
” (STJ - TERCEIRA TURMA – REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 1/7/2020).

Reafirmo que não há impedimento legal à penhora de parte dos lucros da sociedade que seria distribuída ao executado/sócio/agravante
(CC, art. 1.026)
, o que, aliás, não se confunde propriamente com o faturamento das sociedades em si (afinal, elas nem são partes do processo, frise-se), não havendo respaldo legal à tese recursal de possíveis “
consequências nefastas à saúde financeira de subsistência própria”
das pessoas jurídicas e à continuidade do
exercício da atividade empresarial das empresas, repita-se que, “
quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor (art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015)
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/10/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021